Tribunal: STF
Processo: Rcl 49348
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça daquele ente da Federação desrespeitado a orientação firmada por esta Suprema Corte no recurso extraordinário nº 837.311 (Tema 784), sob a sistemática da repercussão geral.
    Sustenta a parte reclamante ausência de demonstração nos autos de preterição arbitrária de candidato aprovado em concurso público, conforme exigido pelo aludido tema de Repercussão Geral para configuração do direito subjetivo do postulante à nomeação em cargo público.
    Requer, dessa forma, seja determinada a prolação de nova decisão pelo órgão reclamado, com a estrita observância dos requisitos fixados no julgamento do RE 837.311 (Tema 784).
    É o relatório.
    2. Passo a apreciar a admissibilidade desta ação reclamatória.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu incidente, ao caso, a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), assim redigida: 
    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifei)
    No caso, entendeu o órgão reclamando ocorrente a convolação da expectativa de direito da candidata em direito subjetivo em virtude da exoneração ou desistência de candidatos classificados em posições superiores, de modo a que a candidata passou a figurar dentro do quantitativo de vagas previsto no edital do certame.
    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (agravo regimental na reclamação nº 26.093-/PI, Gilmar Mendes; segundo agravo regimental na reclamação nº 28.328/SP, Edson Fachin; agravo regimental nº 37.552/GO, Cármen Lúcia).
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 784 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.
    Não vejo, ademais, como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.
     Nesse sentido, agravo regimental na reclamação nº 44.054, Alexandre de Moraes:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    4. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator